Tribunal: TJDFT
Processo: 0737097-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0737097-89.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA KARINA DA SILVA BARRETO, ANA PAULA BARRETO MATTOS GALLO, LILIAN NASCIMENTO CUNHA DANTAS AGRAVADO: COOPERATIVA HABITACIONAL ECONOMICA DOS EMPREGADOS DA EMBRAPA LTDA - COOPERBRAPA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ANA KARINA DA SILVA BARRETO, ANA PAULA BARRETO MATTOS GALLO e LILIAN NASCIMENTO CUNHA DANTAS (demandantes) tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da 24a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado em desfavor da COOPERATIVA HABITACIONAL ECONOMICA DOS EMPREGADOS DA EMBRAPA LTDA – COOPERBRAPA, na qual indeferiu pedido de diligências e determinou a suspensão do processo, com fulcro no art. 921, III, do CPC. Transcrevo a r. decisão agravada (ID 106478784 dos autos de origem): “μVistos, etc. Trata-se de Cumprimento de Sentença. Indefiro os pedidos contidos na petição de ID no 106461678. Inicialmente, a parte exequente não demonstrou nos autos que está envidando esforços para localização de bens de propriedade da parte executada. Ademais, cabe à parte credora procurar a Junta Comercial para verificar quem são os sócios da parte executada, não necessitando da intervenção deste Juízo. No mais, ausentes bens executáveis, e com fulcro no art. 921, inciso III do CPC, DETERMINO a suspensão do feito por UM ANO, ficando neste período suspensa a prescrição. Localizando a Parte Exequente, objetivamente, bens penhoráveis da Parte Executada deverá requer prosseguimento da execução (art. 921, § 3o do CPC). Fica advertia a Parte Exequente que após o prazo acima, não havendo indicação objetiva de bens penhoráveis, reiniciar-se-á a contagem do prazo prescricional (art. 921, § 4o do CPC)” Inconformadas, as demandadas recorrem. Narram ter buscado por todos os meios possíveis a localização de bens da parte devedora, mas sem sucesso. Mencionam diligências pelo SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e ERIDFT. Dizem que o d. Juízo a quo, ao não deferir prazo para que pudessem buscar por bens da devedora teria optado pela escolha mais limitada, o que estaria a violar a razoabilidade e ao princípio da efetividade. Aduz que há suspeita de que a parte devedora possui bens na cidade de Cruz das Almas, razão de ter pleiteado que o Juízo oficiasse ao Cartório de imóveis da respectiva localidade, mas teve seu pleito indeferido. Liminarmente pugnam pela antecipação dos efeitos da tutela recursal, no sentido de determinar “a diligência para encontrar bem imóvel em Cruz das Almas”, assim como conceder efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da r. decisão que suspendeu o cumprimento de sentença. No mérito requer o provimento do recurso, para que seja reformada a r. decisão agravada, afastando a suspensão do processo de origem. Comprovante de recolhimento do preparo recursal no ID 30852743. É o relatório. Decido. Como relatado, as agravantes se insurgem contra decisão de primeiro grau que, ao indeferir pedido de diligência, também suspendeu o processo de origem ante a ausência de bens penhoráveis, na forma do art. 921, III, do CPC. Nesta fase recursal incipiente, a análise a ser realizada limita-se apenas ao pedido liminar. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há de ser analisada a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Fazendo uma leitura meramente superficial dos autos de origem, a apropriada para este momento incipiente e tão somente para o exame da liminar, observar-se que na origem não há pedido direcionado ao juízo para realizar alguma diligência de localização de bens imóveis da devedora na cidade de Cruz das Almas/BA, mas apenas de prazo para que a própria agravante o fizesse. A diligência indeferida na origem refere-se a oficiar a junta comercial para identificar os sócios da pessoa jurídica. Logo, o pedido liminar formulado pelas agravantes apresenta-se como inovação recursal, posto que explicitamente pugna pela “concessão liminar da tutela antecipada pleiteada no sentido de que a diligência para encontrar bem imóvel em Cruz das Almas seja determinada pelo juízo”. Desse modo, considerando que na origem sequer foi formulado pedido de aludida diligência, infelizmente, não se mostra possível o conhecimento da matéria em grau de recurso, pois se trata de evidente hipótese de inovação recursal. Assim, este ponto do recurso sequer comporta ser conhecido. Remanesce a pretensão recursal afeta a suspensão do processo. Analisando os autos de origem, observo que, em tese, não haveria desacerto da r. decisão agravada a ensejar imediato e urgente correção a ser feita por liminar, nesta instância recursal. Vejamos. Muito embora a parte agravante alegue que teria suspeita de que a agravada possui imóvel na cidade de Cruz das Almas/BA, não demonstra ter realizado uma única diligência no sentido de localizar referido bem. Vale dizer que o pedido de prazo para diligenciar em busca do imóvel em Cruz das Almas/BA fora realizado há mais de mês, sendo certo que, neste interregno já seria possível obter ao menos certidão de busca feito pelo cartório de imóveis da cidade, todavia, não veio à lume nem ao menos um único comprovante de protocolo solicitando tal providência. Portanto, em princípio, não se verifica equívoco em constatar ausência de atual esforço das credoras em busca de patrimônio da devedora. Com efeito, em tese, não se mostra desproporcional o desarrazoada a determinação de suspensão do processo, com fulcro no art. 921, III, do CPC, pois, em princípio, não há concretamente nenhuma diligência pendente, nem tampouco foram localizados bens da devedora aptos à penhora. Neste ponto, também impende ressaltar que não se vislumbra perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, pois, em princípio, o crédito se encontra preservado, inclusive, bastante distante de se falar em prescrição, sendo certo ainda que, uma vez localizado patrimônio da parte devedora, o processo pode ser retomado imediatamente para fins de consecução dos atos expropriatórios. Assim, ausentes os requisitos autorizadores do efeito suspensivo reclamado, seu indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Cientifique-se o d. Juízo a quo, dispensando-o das informações. Intime-se a Agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 25 de novembro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator